Tribunal: TJDFT
Processo: 0700546-71.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0700546-71.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DARIO JOSE DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, pugnando a agravante pelo fornecimento imediato de CONSULTA EM GENÉTICA, conforme a prescrição médica, por meio da rede pública ou particular, às expensas do ente público. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido, nos termos da decisão proferida (ID 57168572). Em consulta ao processo de origem, constata-se que o processo foi extinto, com resolução de mérito, impondo-se reconhecer a perda do objeto do recurso. Por conseguinte, JULGO prejudicado o presente agravo e determino o arquivamento do feito, com fundamento no art. 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Intime-se e arquive-se. Brasília/DF, 10 de junho de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006